Tribunal: TJSP
Processo: 1009449-57.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência.

Pretensão do autor de que o réu restitua o formal de partilha retirado nos autos da ação de separação judicial. A possibilidade de o autor poder requerer a segunda via do formal de partilha não lhe retira o direito de exigir do advogado a primeira via daquele documento.

Recurso provido.